Tribunal: TJMT
Processo: 1027315-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027315-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LOURDES FILOMENA PARDAL - CPF: 651.690.001-97 (AGRAVADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA APÓS SAÍDA DO TITULAR. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NO PLANO COM MIGRAÇÃO PARA TITULARIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. HIPERVULNERABILIDADE. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a manutenção, ou reativação, do plano de saúde da autora, excluída do plano coletivo por adesão após a saída voluntária de seu filho, titular do contrato. A agravada, idosa e com comorbidades, pleiteia judicialmente a permanência no plano com transferência da titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão após a saída do titular; (ii) se a agravada faz jus à migração para a titularidade do plano, considerando sua idade avançada e estado de saúde; (iii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora as normas da ANS (Resolução nº 557/2022) prevejam que a permanência do dependente depende da manutenção do vínculo do titular, a jurisprudência tem relativizado essa exigência em casos excepcionais, notadamente quando envolvem idosos com comorbidades e longa permanência no plano.

4.

A agravada possui mais de 80 anos, apresenta problemas crônicos de saúde e integra o plano de saúde há 16 anos como dependente, situação que revela hipervulnerabilidade e demanda proteção diferenciada.

5.

O STJ, no REsp 1.986.398/MT, reconheceu o direito de dependente idoso, com longa vinculação, à migração para titularidade do plano, desde que possa arcar com os custos, sob a ótica da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

6.

A exclusão unilateral, sem alternativa viável de manutenção da assistência médica, configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, especialmente na ausência de proposta concreta de migração com aproveitamento de carência.

7.

A decisão agravada não é irreversível e visa assegurar o direito fundamental à saúde, em situação de urgência, diante do risco real à vida da agravada em caso de descontinuidade da assistência.

8.

A alegação de eventual sanção administrativa pela ANS não se sobrepõe ao direito à vida e à saúde da beneficiária, especialmente considerando que a decisão judicial pode ser invocada como excludente de ilicitude administrativa.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

“1. A exclusão de dependente idoso e com comorbidades de plano de saúde coletivo por adesão, após longa vinculação contratual, sem a oferta de alternativa viável para manutenção da assistência médica, configura prática abusiva. 2. É admissível a concessão de tutela de urgência para garantir a manutenção ou reativação do plano de saúde nesses casos, ante o risco à saúde e à vida do beneficiário. 3. A decisão judicial que garante tal manutenção constitui fundamento legítimo para afastar eventual sanção administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98; Estatuto do Idoso; RN ANS nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.398/MT; TJ-RJ, Ap. Cív. 0013872-71.2019.8.19.0209; TJ-ES, Ap. Cív. 0011608-60.2019.8.08.0024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pela
MM Juiz
Yale Sabo Mendes
da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais

que lhe move
LOURDES FILOMENA PARDAL
,
deferiu parcialmente
a tutela provisória de urgência, determinando que as rés
mantivessem ou reativassem o plano de saúde da parte autora
, ora agravada, garantindo-lhe pleno acesso aos serviços médicos disponibilizados pela operadora, mesmo após a comunicação de rescisão contratual, por parte do titular original do plano.

Inconformada, a operadora de plano de saúde interpôs o agravo de instrumento, sustentando que a decisão recorrida viola normas regulatórias da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
notadamente a
Resolução Normativa nº 557/2022
, que condiciona a
elegibilidade do dependente à permanência do titular no plano coletivo
. Argumentou, ainda, que a manutenção da Agravada em tais condições representaria
risco de aplicação de sanções administrativas
e
descaracterização do contrato coletivo
, transformando-o, na prática, em plano individual irregular.

Aduziu, por fim, a a
usência dos requisitos do art. 300 do CPC
, com
inexistência de probabilidade do direito
e de
perigo de dano
, além da vedação legal à transferência de titularidade nos contratos de plano de saúde. (ID. 306747884)

Preparo devidamente recolhido.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 307885878).

Em contraminuta, a Agravada pugnou pela
manutenção da decisão
recorrida e argumentando que a
situação é excepcional
, devendo ser interpretada à luz dos
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana
e da
proteção à saúde

(ID. 314175898)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
LOURDES FILOMENA PARDAL
, em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA,
em que alega ser beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, na qualidade de dependente de seu filho,
Márcio Roberto Carreto Pardal
, o qual manifestou intenção de cancelar o contrato, fato que ensejou a exclusão automática da Agravada.

Esta, por sua vez, após tentativa de resolver a questão administrativamente, pleiteou judicialmente a
manutenção no plano, com transferência da titularidade para si mesma
, sob o argumento de possuir idade avançada, comorbidades e longa vinculação contratual.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
merece parcial acolhimento.

Inicialmente, cumpre salientar que a lide versa sobre
relação de consumo
, visto que se amolda aos dispositivos constantes dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90 e, por conseguinte, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao segurado, arts. 46, 47, 51, inc. IV, e 54, §4º do CDC, também, aos ditames da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Esse entendimento está sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Portanto, o ônus da prova recai sobre a parte requerida, visto que é responsável pela gestão dos serviços prestados, possuindo todos os elementos necessários para a elucidação da lide (art. 6º, VIII, do CDC).

Ademais, extrai-se do texto constitucional, portanto, que o direito à saúde ocupa posição de destaque dentre aqueles que os indivíduos ostentam (artigo 5º da CF). Assim, consequentemente, sua proteção também se demonstra diferenciada, haja vista que sua tutela deficitária pode ensejar severos prejuízos ao necessitado, até mesmo a morte.

Desta forma, entendo que ao caso se deve primar pela observância dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, com interpretação voltada a preservar e restabelecer, se necessário, o equilíbrio contratual em uma situação que, normalmente, pesa em desfavor do consumidor, por ser notadamente a parte hipossuficiente e vulnerável do negócio jurídico.

Relevante pontuar que os contratos e seguros de plano de saúde são considerados existenciais, logo, o seu aspecto negocial (liberdade de contratar) deve estar compatibilizado com a natureza essencial à manutenção da vida e ao alcance da dignidade do consumidor.

A peculiaridade do contrato de assistência à saúde recomenda a relativização da força obrigatória dos contratos, especialmente no que diz respeito ao seu cancelamento.
Isso impede, inclusive,
a interrupção do custeio de tratamento médico que afete a integridade física do paciente
,
conforme jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Tema Repetitivo 1082 (STJ)
: (...)

Apesar de ser direito da Requerida a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, pela inaplicabilidade do art. 13, II da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde),
é fundamental resguardar os direitos dos beneficiários, especialmente aqueles em tratamento médico contínuo.

A autora comprova nos autos que, em razão de sua idade avançada, apresenta comorbidades crônicas que estão sob acompanhamento médico, conforme indicado no laudo anexado (Id. 200806622).

Por consequência, diante da súmula do E. STJ e das provas constantes nos autos, verifico ser indispensável
a manutenção do acesso da autora aos serviços de saúde disponibilizados pelas cooperativas
, enquanto estiver pendente de análise pelo Poder Judiciário da validade do cancelamento do plano. Destaco jurisprudência deste E. TJMT nesse sentido:

(TJ-MT - AI: 10200577320228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Por sua vez, quanto ao pedido de imediata alteração da titularidade do plano de saúde, destaco que a medida merece maior dilação probatória, considerando a existência de relação jurídica abarcada por instrumento contratual, o qual depende de devido contraditório das rés.

Ademais,
a imediata alteração da titularidade não constitui um fator restritivo ao acesso ao serviço pelo beneficiário
, razão pela qual sua análise poderá ser verificada após devido triangularização processual.

Ainda em
relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fica evidenciado, além de tudo, o risco decorrente da ausência de acesso do autor ao plano de saúde
. Deve prevalecer, neste momento processual, o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

No que tange ao
perigo da irreversibilidade
, há que se rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, prevalecendo a proteção ao bem jurídico mais relevante, de modo que os prejuízos patrimoniais para realização dos procedimentos e tratamentos médicos indicados para a Autora poderão ser recompostos a posteriori, em caso de improcedência da demanda.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA REQUERIDA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i)

Determinar que as requeridas
MANTENHAM ou, caso já tenha sido cancelado, REATIVEM, no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde da parte autora, garantindo-lhe o
pleno acesso aos serviços médicos disponibilizados pela operadora.

Em caso de descumprimento desta decisão, caberá à autora apresentar orçamento atualizado de profissional com capacidade para a realização dos tratamentos requeridos, para análise da viabilidade de penhora das contas bancárias da ré, a fim de custear o medicamento e sua aplicação.(...)” (ID. 306747899 – pág. 92/97)

Contra essa decisão se insurge a agravante, que vindica a concessão da tutela recursal, para que seja determinada, de forma imediata, a cassação da medida concedida.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou a
manutenção da Agravada no plano de saúde coletivo por adesão
, do qual participava como dependente de seu filho, após a manifestação deste em
cancelar o contrato
.

Para a concessão da tutela de urgência, o
art. 300 do Código de Processo Civil
, dispõe:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”.

Quanto a
probabilidade do direito
, vejo que a Agravante alega que a
manutenção da Agravada no plano de saúde coletivo por adesão
, após a saída voluntária do titular, viola normas regulatórias da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
, especialmente a
Resolução Normativa nº 557/2022
que em seu
art. 15, §2º
, estabelece que:
“A adesão do grupo familiar a que se refere o §1º deste artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde.”.

De fato, a regra geral aplicável aos planos de saúde coletivos por adesão é que a condição de dependente está intrinsecamente ligada a permanência do titular no plano. Isso porque a elegibilidade para a contratação desses planos decorre do
vínculo que o titular
possui com a pessoa jurídica estipulante, seja ele de caráter profissional, classista ou setorial.

Contudo, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem
flexibilizado essa regra
em situações excepcionais, quando presentes
circunstâncias que justifiquem a proteção do consumidor vulnerável
, especialmente em se tratando de
pessoa idosa
e com
problemas de saúde.

No caso em análise, verifica-se que a agravada é
pessoa idosa
(com mais de 80 anos),
possui comorbidades
que demandam acompanhamento médico contínuo, conforme documentado nos autos (ID. 306747899 – pág. 85), e é beneficiária do plano há considerável tempo (16 anos), na
condição de dependente de seu filho.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.986.398
, firmou entendimento no sentido da
possibilidade de migração
de dependente para titular de plano de saúde coletivo nas hipóteses de
beneficiário idoso e dependente há muitos anos
, desde que tenha condições de custear o pagamento da mensalidade. Vejamos:

“(...) 8. Em se tratando de dependente idoso, a interpretação das normas de regência há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável, evidenciada em diversas passagens na Lei 9.656/1998, nas quais é expressa a preocupação do legislador com a necessidade de preservação do contrato de assistência à saúde. 9. O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente por ter sido excluído a pedido do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que arque com o respectivo custeio. Precedentes. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1986398 MT 2022/0041077-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Nesse mesmo sentido outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. Sentença que julgou procedente o pedido para determinar a migração da autora para plano individual nas mesmas condições originárias, sem restrições de carência ou cobertura parcial temporária. 2. Autora que era beneficiária do plano de saúde de seu ex-cônjuge, na condição de dependente. Após a separação, o ex-marido requereu o desligamento do vínculo com o plano. 3. Hipótese de extinção do vínculo em que os dependentes têm direito a permanecer no contrato pelas mesmas condições
. 4. Aplicação analógica do art . 3º, § 1º da Resolução ANS nº 557/2022. Necessidade de amparo à saúde da pessoa idosa, como é o caso da autora, beneficiária do plano durante 22 (vinte e dois) anos.
Jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça. 5. Sentença que se mantém. 6. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0013872-71 .2019.8.19.0209 202300189532, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 13/11/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 22/11/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos termos da súmula n. 609 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas. 3
. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 4. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana.
5. De rigor a manutenção do percentual fixado pelo magistrado a quo a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os critérios previstos no art. 85, § 2º do CPC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011608-60.2019.8 .08.0024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível) Destaquei

Vale destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, por força da
Súmula 608 do STJ
, sendo que ele veda práticas abusivas que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
ou sejam incompatíveis com a
boa-fé ou a equidade
(art. 51, IV).

Dessa forma, a
exclusão abrupta de pessoa idosa e com problemas de saúde
, após longo período de vinculação contratual, sem a oferta de alternativas viáveis para a continuidade da assistência médica, configura
prática abusiva
que viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Ademais, o direito à saúde, consagrado como direito fundamental no
art. 6º da Constituição Federal
, deve ser interpretado de forma a garantir sua máxima efetividade, especialmente quando se trata de pessoa em situação de
vulnerabilidade
, como é o caso da Agravada.

Embora a operadora Agravante alegue que poderá sofrer sanções administrativas por manter beneficiário supostamente inelegível, é importante destacar que a própria ANS, em
situações excepcionais
, tem reconhecido a
possibilidade de flexibilização
das regras de elegibilidade, especialmente quando se trata de
garantir a continuidade da assistência à saúde de pessoas idosas e com doenças preexistentes
.

Ademais, conforme informado pela própria Agravante, seria
possível a migração da agravada para um plano individual
, o que demonstra a
viabilidade técnica
de manutenção da cobertura assistencial, ainda que em
modalidade diversa

Quanto ao
perigo de dano
, este se mostra evidente, vez que a
interrupção da cobertura assistencial de pessoa idosa
e com
problemas de saúde
representa
risco concreto
e
iminente à sua saúde e à sua vida
, valores constitucionalmente tutelados.

Em que pese a Agravante argumentar que notificou a Agravada com 30 dias de antecedência sobre o cancelamento, o que afastaria o risco. No entanto, embora esse prazo seja considerado razoável para situações ordinárias,
não é suficiente
para que uma pessoa idosa e com comorbidades consiga contratar um novo plano de saúde individual, considerando especialmente as
carências que normalmente são impostas
e os
custos significativamente mais elevados
dos planos individuais em comparação aos coletivos.

Ademais,
não há
informação nos autos de que a Agravante tenha
efetivamente ofertado
a Agravada a possibilidade de migração para um plano individual, com o
aproveitamento de carências
e
sem restrição de cobertura para doenças preexistentes
, o que seria uma alternativa viável para a continuidade da assistência à saúde.

Por fim, embora alegue que a manutenção da decisão Agravado poderia
lhe causar grave e irreparável prejuízo
, pois estaria sujeita a sanções administrativas por parte da ANS, incluindo multas que podem chegar a R$ 50.000,00 por manter beneficiária inelegível,
entendo que o caso é de ponderação entre os riscos envolvidos.

Ora, o
risco à saúde e à vida
da Agravada, pessoa idosa e com comorbidades,
sobrepõe-se ao risco de eventual sanção administrativa
. Ademais, a própria decisão judicial que determina a manutenção da Agravada no plano de saúde pode ser utilizada como justificativa perante a ANS, para afastar eventual sanção administrativa, vez que estaria cumprindo determinação judicial.

Portanto, fazendo uma análise de proporcionalidade, entendo que a
decisão agravada deve ser mantida
, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025